Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ERROR IN JUDICANDO. INCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DEVIDA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em omissão, pois a multa foi imposta em razão da insistência em alterar a verdade dos fatos, deturpando a situação efetivamente ocorrida e comprovada pelas imagens do circuito de câmeras, caracterizando litigância de má-fé.
3. Não se verifica desproporcionalidade ou omissão na majoração dos honorários advocatícios em instância recursal, notadamente quando o valor fixado não ultrapassa 12 % (doze por cento) do valor da causa.
3.1. “Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).
3. Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.